Tribunal: TJSP
Processo: 1036834-95.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços educacionais – Promessa de pagamento de financiamento estudantil mediante prestação de serviços voluntária – Cláusula regular e compatível com a prestação de serviços educacionais – Atividade voluntária não demonstrada – Exigência de cumprimento de obrigação pela contratada – Inadmissibilidade – Exceção de contrato não cumprido – Sentença reformada –

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços educacionais – Promessa de pagamento de financiamento estudantil mediante prestação de serviços voluntária – Cláusula regular e compatível com a prestação de serviços educacionais – Atividade voluntária não demonstrada – Exigência de cumprimento de obrigação pela contratada – Inadmissibilidade – Exceção de contrato não cumprido – Sentença reformada – Apelação provida.